Tribunal: TJPA
Processo: 0804258-72.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804258-72.2022.8.14.0005

APELANTE: IDA GONCALVES DE AZEVEDO MACIEIRA

APELADO: AURELIANO MATEUS LOUGON

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804258-72.2022.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

RECORRENTE: IDA GONÇALVES DE AZEVEDO MACIEIRA

RECORRIDO: AURELIANO MATEUS LOUGON

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Civil. Ação de reintegração de posse. Posse derivada de acordo informal firmado em vida. Cessão legítima de direitos possessórios. Inexistência de esbulho. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada por irmã e inventariante do espólio de João Gonçalves de Azevedo, sob alegação de que o réu teria ocupado indevidamente imóvel urbano pertencente ao falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a posse exercida pelo réu decorre de título legítimo;

(ii) se houve esbulho possessório após o falecimento do antigo possuidor;

(iii) se a cessão de direitos possessórios realizada pelas filhas da ex-companheira do falecido teria respaldo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel foi objeto de acordo informal de divisão celebrado entre o falecido e sua ex-companheira ainda em vida, conforme declarado por Defensora Pública que acompanhou a separação.

4. A fração correspondente à ex-companheira foi transmitida às suas filhas, que, após a morte do falecido, cederam a posse ao recorrido por meio de instrumento particular.

5. A posse exercida pelo réu é mansa, pacífica, pública e amparada em negócio jurídico, inexistindo qualquer indício de esbulho ou clandestinidade.
6. A questão do reconhecimento — ou não — de vínculo de filiação socioafetiva é irrelevante, pois a origem possessória deriva de cessão feita em vida, cuja eficácia independe da formalização de vínculos parentais.

7. A autora não logrou demonstrar a ocorrência de esbulho, nem a data precisa do suposto ato violador, requisitos indispensáveis à procedência da ação possessória, conforme art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“A cessão de direitos possessórios realizada em vida pelo antigo possuidor com cláusula que autorizava sua utilização até o falecimento deste, com ocupação legítima do imóvel pelo cessionário após o falecimento, afasta a configuração de esbulho.”

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 0804258-72.2022.8.14.0005, em que são partes IDA GONÇALVES DE AZEVEDO MACIEIRA (Recorrente) e AURELIANO MATEUS LOUGON (Recorrido):

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IDA GONÇALVES DE AZEVEDO MACIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar que moveu em face de AURELIANO MATEUS LOUGON.

A sentença recorrida, lançada ao Id. 30616768, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar outrora deferida e reconhecendo a ausência dos pressupostos do art. 561 do CPC, notadamente a ausência de comprovação do esbulho possessório alegado, bem como da posse exclusiva do “
de cujus
” sobre a totalidade do imóvel. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões (Id. 30616771), a apelante sustenta:

(i)

que o imóvel objeto da demanda integrava o acervo patrimonial do espólio de seu irmão, João Gonçalves de Azevedo, falecido em 01/12/2021, cuja posse era exercida de maneira mansa, pacífica e contínua por mais de 25 anos, sendo ele encontrado carbonizado em decorrência de incêndio em sua residência;

(ii)

que o recorrido teria adentrado no imóvel poucos meses após o óbito, sem qualquer respaldo legal ou autorização dos herdeiros, iniciando obras irregulares, com base em contrato firmado com supostas “filhas” da ex-companheira do falecido;

(iii)

que não há nos autos qualquer prova idônea da existência de filiação socioafetiva entre o falecido e as alienantes, tampouco comprovação de que estas exerciam posse legítima ou detinham poderes para alienar fração do imóvel;

(iv)

que o instrumento de cessão de direitos apresentado é nulo, por ausência de justo título e de boa-fé, o que desconfigura a posse legítima do recorrido;

(v)

que a sentença baseou-se em presunções frágeis e documentos unilaterais, desconsiderando os depoimentos e elementos que comprovam a ausência de qualquer vínculo afetivo, possessório ou sucessório entre o recorrido e o imóvel.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e determinar a reintegração da autora na posse do bem, com o desfazimento das obras realizadas, além da condenação do recorrido nas custas e honorários.

Em contrarrazões (Id. 30616775), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando:

(i)

que adquiriu legitimamente a posse do imóvel por meio de contrato particular firmado com as filhas de Antônia Maria, ex-companheira do falecido, que receberam fração do lote por doação informal reconhecida em declaração prestada por Defensora Pública;

(ii)

que sua posse é mansa, pacífica e de boa-fé, com realização de benfeitorias e pagamento dos encargos do imóvel;

(iii)

que eventual discussão sobre validade de partilha ou vínculo hereditário deve ser processada na via própria, e não em ação possessória;

(iv)

que não houve esbulho, visto que a entrada no imóvel se deu com base em negócio jurídico, ausente qualquer conduta violenta ou clandestina;

(v)

que a pretensão da apelante visa indevidamente transformar discussão de herança em ação possessória, o que não se coaduna com os requisitos legais da demanda.

Requer o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma Cível diz respeito à análise da sentença que julgou improcedente a ação possessória ajuizada por IDA GONÇALVES DE AZEVEDO MACIEIRA, na qualidade de inventariante do espólio de seu irmão, João Gonçalves de Azevedo, sob o fundamento de que o réu, ora apelado, exerce posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel objeto da lide, situado à Travessa Seringueira, nº 362, Bairro Bela Vista, em Altamira/PA.

A controvérsia gira em torno da caracterização — ou não — do esbulho possessório supostamente praticado pelo recorrido e da legitimidade de sua posse, cuja origem remonta a contrato particular firmado com Lorena Tercilia Sousa Lopes e Luana Tercilia Sousa Lopes, filhas de ANTÔNIA MARIA, ex-companheira do falecido.

Cumpre destacar, desde logo, que a sentença recorrida, ao indeferir a pretensão da autora, baseou-se na ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a não comprovação do esbulho, da data precisa de sua suposta ocorrência e da posse exclusiva da autora sobre a totalidade do imóvel.

A apelante, por sua vez, sustenta que o recorrido teria invadido clandestinamente o imóvel após o falecimento de seu irmão, sem respaldo jurídico ou autorização judicial, defendendo, ainda, a inexistência de vínculo de filiação socioafetiva entre o falecido e as alienantes, motivo pelo qual seriam nulos os efeitos do contrato firmado com o recorrido.

Todavia, com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.

A controvérsia, ao contrário do que busca fazer crer a parte apelante, não exige — para sua solução — o reconhecimento judicial da existência ou inexistência do vínculo de paternidade socioafetiva entre o falecido João Gonçalves de Azevedo e as alienantes do imóvel.

A questão central está relacionada à origem da posse exercida pelo recorrido e à licitude da sua aquisição. E, nesse ponto, verifica-se que o falecido, durante sua vida, transacionou a posse do imóvel com sua então companheira, ANTÔNIA MARIA, conforme se extrai da declaração da Defensora Pública Lindalva Alves de Souza Rillo, juntada aos autos (Id. 80590711), a qual atesta que, por ocasião da dissolução informal da união estável, em 2005, houve partilha consensual da área, ficando acordado que metade do lote seria destinada às filhas de ANTÔNIA MARIA, com a condição de que João Gonçalves permaneceria residindo no local até sua morte.

Esse arranjo de natureza possessória, firmado em vida, revela que o falecido, embora continuasse residindo no imóvel, não mais detinha a integralidade da posse exclusiva sobre a totalidade da área. A posse sobre parte do terreno já havia sido transferida — de modo informal, porém efetivo — às filhas de sua ex-companheira, que passaram a deter a disponibilidade possessória da fração a elas atribuída.

Em tal contexto, revela-se irrelevante, para a solução da lide, perquirir sobre a existência de relação paterno-filial de natureza socioafetiva. O foco deve recair sobre a legitimidade da origem possessória e sobre a boa-fé do adquirente da posse, ora recorrido.

As provas constantes dos autos demonstram que o réu, AURELIANO MATEUS LOUGON, adquiriu a posse do imóvel por meio de contrato firmado com as referidas beneficiárias do acordo informal, ou seja, Lorena Tercilia e Luana Tercilia Sousa Lopes, filhas de ANTÔNIA MARIA, cujos direitos possessórios derivaram diretamente da composição realizada entre os antigos conviventes.

Nada nos autos aponta para a existência de clandestinidade, violência ou qualquer forma de esbulho. Ao revés, o apelado ocupou o imóvel de forma pacífica, amparado por negócio jurídico de cessão de posse, realizando benfeitorias e assumindo encargos inerentes à propriedade, como pagamento de água, luz e IPTU.

O Código Civil assegura proteção possessória ao possuidor de boa-fé, independentemente do registro do título. Também reconhece a possibilidade de transmissão da posse por ato
inter vivos
, inclusive por negócio celebrado entre particulares.

Portanto, ainda que se desconsidere qualquer vínculo afetivo entre as cedentes e o falecido, a origem da posse exercida pelo apelado revela-se legítima e amparada em contrato regularmente firmado com titulares de direitos possessórios derivados diretamente do “
de cujus
”.

Não há, portanto, que se falar em esbulho, tampouco em nulidade da aquisição possessória.

Destaco, ainda, que a própria sentença enfrentou com minúcia os requisitos da ação possessória, concluindo que:

(i)

o imóvel já se encontrava fracionado desde 2005;

(ii)

o falecido não detinha mais a posse exclusiva da área;

(iii)

o réu ingressou no imóvel de forma mansa e pacífica; e

(iv)

a inicial falhou ao precisar a data do suposto esbulho, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Ante todo o exposto, considerando a ausência de esbulho e a origem legítima da posse exercida pelo recorrido, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/02/2026